Tribunal: TJDFT
Processo: 0765903-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedido para, em face da concorrência de culpas, determinar que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes quanto ao valor de R$ 4.995,00 (metade do débito lançado em seu desfavor), sob pena de multa de R$ 500,00, por evento limitada ao montante de R$ 2.000,00, sem prejuízo de majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, bem como para que a parte ré suspenda a cobrança de R$ 4.995,00, correspondente a 50% do valor objeto da transação realizada (R$9.990,00), liberando o cheque especial da autora quanto ao referido montante, excluídos quaisquer encargos incidentes sobre tal verba.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60081922). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega responsabilidade objetiva da instituição financeira, uma vez que ficou comprovada a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de controle e segurança adequados em seus sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações, a evidenciar fortuito interno. Afirma que “não há dúvidas de que existiam informações bancárias confidenciais da autora na posse dos estelionatários, porque, obviamente não por coincidência, realizaram as compras dentro dos limites de débito e crédito conferidos à autora pelo Banco do Brasil”. Relata que o banco estornou a compra efetuada na função crédito, de modo que deve restituir o valor efetivado na função débito, visto que assumiu a sua responsabilidade enquanto instituição financeira responsável pela guarda dos dados da consumidora. Defende o direito à compensação moral. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de excluir da condenação a obrigação de arcar com os encargos pela utilização do cheque especial.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida refutas as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença.
5. Na origem, a sentença julgou em parte procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que houve o "Golpe do Motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que o recorrente é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o recorrido, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
8. Não obstante a responsabilidade objetiva da instituição bancária, a condenação na relação consumerista pode ser afastada quando a vítima fornece sua senha pessoal juntamente com o cartão físico.
9. Lado outro, não se pode olvidar o dever de segurança inerente à casa bancária, a qual pode incorrer em falha na prestação de serviço ao não verificar a idoneidade da operação efetivada com cartão, nem adotar meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por terceiros.
10. A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso” ((REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022. Grifado).
11. Sobressai a premissa de que “Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.” (REsp n. 1.995.458/SP).
12. Em relação à comprovação da fraude “No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
13. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Turma Recursal ao reconhecer conduta concorrente: Acórdão 1.629.303, 0755315-54.2020.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022; e Acórdão 1.811.970, 0720653-59.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
14. No particular, conforme narrado na exordial, é incontroverso que a parte autora ratificou seus dados cadastrais por meio telefônico, entregando o cartão físico a terceiro que viabilizou o prejuízo reclamado. Não há provas de que os dados foram vazados pelo réu. Ao revés, a consumidora repassou de forma indevida a terceiro os dados e o cartão vinculado à conta, sem a suficiente investigação sobre a veracidade das informações recebidas.
15. Por outro lado, é evidente a culpa da instituição financeira, que autorizou operações de valores elevados em um curto intervalo de tempo, indicando que as transações fugiam ao perfil do cliente, conforme demonstrado pelos extratos do cartão de crédito e da conta corrente anexados na inicial (ID. 60079090).
16. Nisso, portanto, o defeito na prestação de serviço bancário.
17. Nesse contexto fático e jurídico, inconteste reconhecer as condutas concorrentes, tanto do consumidor, que não agiu com o devido cuidado e guarda de seu cartão e senha, quanto da instituição financeira, que autorizou compras divergentes do perfil do recorrente. É dizer: há nexo de causalidade entre as duas condutas que ocasionaram o dano, de modo que deve ser reconhecida a proporcionalidade do grau de culpa, devendo as partes responderem por 50% do prejuízo, conforme art. 945 do Código Civil.
18. Importa registrar que o tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
19. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral vindicado.
20. Por fim, não há que se falar em exclusão dos encargos pela utilização parcial do cheque especial, na medida em que tal questão foge ao escopo da lide, uma vez que se trata de relação entre particulares, e os encargos foram livremente pactuados. Ademais, fora reconhecida a culpa concorrente, de modo que a metade do prejuízo é de responsabilidade da autora. Ou seja, a requerente deve quitar o valor R$ 4.995,00, a fim de saldar o limite do cheque especial utilizado indevidamente, correspondente a 50% do valor objeto da transação realizada (R$ 9.990,00).
21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (R$ 4.995,00), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.